Tribunal: CARF
Processo: 10215.720713/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720713/2009-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.149 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de abril de 2020
Recorrente
SILVA & PONTES LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
LUCRO
PRESUMIDO.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
COMPRAS.
PAGAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS.
Nos termos do artigo 281, II, do Decreto no 3.000/1999, cuja base legal é o artigo
12, § 2o, do Decreto-lei no 1.598/1977, caracteriza-se como omissão de receita a a
falta de escrituração de pagamentos efetuados, ressalvada ao contribuinte a prova
da improcedência da presunção, o que não logrou fazer nos presentes autos.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. PIS. COFINS. REDUÇÃO
DE ALÍQUOTA. INADMISSIBILIDADE.
Sobre as receitas omitidas apuradas por presunção legal, pela constatação de
pagamentos efetuados com recursos estranhos contabilidade, por se desconhecer a
origem da receita omitida, não se aplica a redução a zero para as alíquotas do PIS
e da COFINS prevista para revendedores de medicamentos submetidos à
tributação monofásica pelo fornecedor (fabricante ou importador), quando esta
não for a única atividade da empresa.
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Súmula CARF no 108)
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Aplica-se à CSLL, PIS e COFINS, no que couber, o que foi decido para a
obrigação matriz, dada a íntima relação de causa e efeito que os une.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720713/2009-78
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.149 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720713/2009-78

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado na data de 11/11/2009 para cobrança de IRPJ
(fls. 614/617 do e-processo), CSLL (fls. 637/640 do e-processo), PIS (fls. 622/625 do e-
processo), e COFINS (fls. 630/633 do e-processo), referentes ao ano-calendário de 2005, no
seguinte montante:

Antes da lavratura do mencionado auto de infração, entretanto, o contribuinte foi
intimado, em 28/11/2008, por meio do termo de início de fiscalização no 453/2008 (fls. 13/15 do
e-processo), a entregar os seguintes documentos:

O contribuinte apresentou uma primeira resposta (fls. 16/17 do e-processo) com o
seu ato constitutivo – e respectivas alterações –, o rol de bens de sua propriedade, além dos
documentos de identidade dos seus representantes legais. Ao final, solicitou prazo adicional para
que fossem apresentados os demais documentos.
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.149 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720713/2009-78

Após ser devidamente reintimado, o contribuinte apresentou então o seu Livro
Caixa, Livro de Registro de Entradas, Livro de Registro de Saídas, Extratos, além do seu
contrato social e suas respectivas alterações (fls. 70/111 do e-processo).
Ato subsequente, a Receita Federal intimou as empresas Pharlab Indústria
Farmacêutica S.A., Farmoquímica S A, Neolatina Comércio e Indústria Farmacêutica LTDA e
Zurita Laboratório Farmacêutico a apresentarem:

Constata-se pelo termo de verificação de infração (fls. 643/651 do e-processo) que o contribuinte
foi autuado por omissão de receitas em razão da não escrituração em Livro Caixa dos seguintes
pagamentos realizados no ano-calendário de 2005 para as empresas acima mencionadas (fls.
646/648 do e-processo):

Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.149 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720713/2009-78

Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.149 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720713/2009-78

Nas palavras da própria Receita Federal (fls. 648 do e-processo), os pagamentos
não escriturados são presumidos como omissão de receita, pois são feitos com recursos alheios
à escrituração, e, portanto, não declarados. E ainda (fls. 649/651 do e-processo):
13. Satisfeitos os requisitos legais para se presumir a omissão de receita (conforme
comprovado acima), foi feito o lançamento de ofício. A presunção de omissão de receita
por não escrituração de pagamentos teve seu Lucro Presumido em 8% da base de
cálculo, pois o contribuinte optou por esta modalidade de apuração do Lucro naquele
período. [...]
14. O art. 24, § 2 o , da Lei n° 9.249, de 1995, estabelece que o valor da receita omitida
será considerado na determinação da base de cálculo da contribuição social sobre o
lucro líquido (CSLL), da contribuição para a seguridade social – COFINS e da
contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público – PIS/PASEP. Assim, os valores devidos das contribuições foram
apurados nos seus respectivos Autos de Infração, nos quais encontra-se transcrita a base
legal de cada contribuição.
Em sede de impugnação, o contribuinte apresentou basicamente os seguintes
argumentos de defesa (fls. 656/664 do e-processo):
No que diz respeito ao LIVRO CAIXA cabe esclarecer os pontos controvertidos em
razão da circularização feita pela Receita Federal nas indústrias que a impugnante fez
compras.
DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE RECEITAS.
IRPJ e seus reflexos (CSLL, PIS, COFINS).
Os pagamentos feitos pela impugnante às empresas constantes no relatório de
fiscalização por um lapso não foram escriturados do LIVRO CAIXA, contudo, a
empresa tem saldo na conta CAIXA capaz de dar suporte aos pagamentos, não
incorrendo em saldo credor de caixa, por essa razão, reescritura o LIVRO CAIXA DA
EMPRESA com os valores devidamente lançados na forma da legislação do Lucro
Presumido, pois no prazo para apresentar a impugnação é também o momento
para apresentar as provas que julgar necessário para desconstituir o Auto de
Infração, como se segue:
Os valores pagos a empresa ZURITA LABORATÓRIOS E INDÚSTRIA
FARMACÊUTICO LIMITADA constantes nas folhas 106 a 113 dos autos, estão
devidamente lançado no Livro Caixa (doe, anexo).
Os valores pagos a empresa NEOLATINA COMÉRCIO E INDUSTRIA
FARMACÊUTICA LTDA, constante no item 11 do relatório de fiscalização,
encontram-se devidamente lançados no Livro Caixa (doe, anexo).
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.149 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720713/2009-78

Os valores pagos a empresa PHARLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA SA no
valor de R$ 23.541,78, constantes no item 11 do relatório de fiscalização, encontram-se
devidamente lançados do LIVRO CAIXA (doe, anexo).
Os valores pagos a empresa FORMOQUÍMICA SA que o Auditor Fiscal alega que
alguns deles não foram lançados no Livro Caixa, constantes no relatório de fiscalização,
neste momento também estão devidamente lançados no LIVRO CAIXA (doe, anexo).
Os documentos de comprovam os lançamentos contábeis foram fornecidos pelas
indústrias a Receita Federal e são partes integrantes dos autos.
Vê-se, então, que os pagamentos que serviram de base para o lançamento fiscal,
relacionados no item 11 do relatório de fiscalização estão lançados no Livro Caixa,
como se segue: mês de janeiro R$ 21.905,32; mês de fevereiro R$ 12.183, 73; mês de
maio R$ 33.685,91; mês de junho R$ 16.805,22; mês de julho R$ 23.301,52; mês de
agosto R$ 13.374,95; mês de setembro R$ 21.346,54; mês de outubro R$ 21.125,82;
mês de novembro R$ 7.355,24 e mês de dezembro RS 1.203,04, enterrando a tese
presumida de omissão de receita, seria omissão de receita se o caixa estivesse saldo
credor, mas não é o caso em análise, o caixa da empresa mesmo após lançados dos
pagamentos relacionados no item 11 do relatório de fiscalização tem saldo devedor,
desconstituindo o crédito tributário.
Todos os valores estão lançados de forma individualizada no livro caixa, ou seja,
dia a dia, mês a mês, valor por valor e declarados na Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica e DCTF, não há que se falar em valores não declarados como
afirma a autoridade fiscal em seu relatório, pensar em contrário séria incorrer na
BITRIBUTAÇÃO e isso não é permitido no direito tributário. [...]
Os pagamentos não contabilizados são apenas indícios de omissão de receita, ou seja,
cabe prova em contrário, neste caso, o livro caixa tem saldo suficiente na suportar os
lançamentos contábeis, o fiscal deveria ter analisado os saldos de caixa mês a mês, não
o fez, por isso, a contribuinte refez seu livro caixa nos moldes da legislação e apresenta
para nova análise e julgamento com a impugnação do lançamento fiscal.
RECEITA NÃO TRIBUTÁVEL PELO PIS/COFINS.
Produtos farmacêuticos forma de desoneração do comércio.
Neste item cabe destacar que a atividade econômica da empresa é o Comércio
Atacadista de Produtos Farmacêuticos de Uso Humano e Comércio Varejista de
Produtos Farmacêuticos, e a Lei n°. 10.147/2000 determina o pagamento antecipado do
PIS/COFINS pelo importador/fabricante, é uma forma de desoneração do comércio.
Vejamos o que diz o art., 2o., da referida Lei: "São reduzidas a zero as alíquotas da
contribuição para o PIS/PASEP e COFINS (...) pelas pessoas jurídicas não enquadradas
na condição de industrial ou importador".
Como se vê a legislação que trata a incidência do PIS/COFINS proíbe expressamente
que ambas as contribuições sejam recolhidas sobre medicamentos, logo, não pode
prosperar o auto de infração relativo ao PIS/COFINS, lavrado contra a contribuinte nos
termos da Lei citada, devendo ser extinto o auto de infração nos termos da lei.
Em sessão de 20/06/2013, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belém (“DRJ/BEL”) julgou improcedente a impugnação do contribuinte, nos termos da
ementa abaixo transcrita:
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.149 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720713/2009-78

DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS. São improfícuos os julgados
administrativos trazidos pelo sujeito passivo, pois tais decisões não constituem normas
complementares do Direito Tributário, já que foram proferidas por órgãos colegiados
sem, entretanto, uma lei que lhes atribuísse eficácia normativa, na forma do art. 100, II,
do Código Tributário Nacional.
FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE PAGAMENTOS RECURSOS ESTRANHOS
À CONTABILIDADE A falta de escrituração de pagamentos, autoriza a presunção de
legal de que tenham sido efetuados com recursos mantidos à margem da escrituração
contábil, caracterizando omissão de receitas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA Aplica-se à Contribuições Social Sobre o Lucro, no que
couber, o que foi decido para a obrigação matriz, dada a íntima relação de causa e efeito
que os une.
Segundo a DRJ/BEL (fls. 724/ do e-processo):
Na defesa a Impugnante arguiu que o saldo da conta caixa era suficiente para suportar
os pagamentos, e para esta comprovação, elaborou um novo Livro Caixa incluindo
todos os pagamentos não escriturados anteriormente, no qual demonstrou que mesmo
assim no final do ano calendário restou um valor positivo de R$ 76.337,50.
O simples fato do Contribuinte demonstrar que tinha saldo suficiente para suportar os
dispêndios supramencionados não é prova capaz de descaracterizar a presunção.
Vejamos as regras trazidas no art. 281 do RIR/99 [...]
Da lição do dispositivo legal acima, verificamos que a falta de escrituração de
pagamentos, autoriza a presunção de legal de que tenham sido efetuados com recursos
mantidos à margem da escrituração contábil, caracterizando omissão de receitas.
Como a Impugnante não apresentou nenhuma prova cabal para eximi-la da tributação,
concordamos com a exação fiscal em epigrafe.
[...] alguns produtos classificados no capitulo 30 encontram-se sujeitos a alíquota
concentrada no fabricante, e no importador, resultando em alíquota zero para o
distribuidor, entretanto, não são todos os produtos farmacêuticos que estão nesta
condição, logo, a impugnante deveria demonstrar que seu faturamento, em sua
totalidade, estaria sujeito a alíquota zero para estas contribuições. E não o fez.
Irresignado, o contribuinte apresentou o presente recurso voluntário para explicar
o que segue:
A Recorrente tem saldo na conta CAIXA capaz de dar suporte aos pagamentos, não
incorrendo em saldo credor de caixa.
A Livro Caixa da Recorrente foi reescritura com os valores devidamente lançados na
forma da legislação do Lucro Presumido, e entregue ao fisco junto com a petição inicial
de sua defesa [...]
Se a DRJ/PA tivesse analisado o Livro Caixa entregue junto com a impugnação,
certamente verificava que os pagamentos que serviram de base para o lançamento fiscal,
relacionados no item 11 do relatório de fiscalização, encontram-se lançados no Livro
caixa, da seguinte forma:
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.149 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720713/2009-78

Mês de janeiro R$ 21.905,32; mês de fevereiro R$ 12.183, 73; mês de maio R$
33.685,91; mês de junho R$ 16.805,22; mês de julho R$ 23.301,52; mês de agosto R$
13.374,95; mês de setembro R$ 21.346,54; mês de outubro R$ 21.125,82; mês de
novembro R$ 7.355,24 e mês de dezembro RS 1.203,04.
Os valores lançados no Livro Caixa afastam a presunção de omissão de receita. Seria
omissão de receita se o caixa estivesse saldo credor. Porém, o caixa da empresa, mesmo
após lançados os pagamentos relacionados no item 11 do relatório de fiscalização, tem
saldo devedor, desconstituindo o crédito tributário.
Em resumo, o crédito tributário não satisfaz os requisitos legais para se presumir
omissão de receita, os valores que o fiscal diz que foram pagos à margem da
escrituração estão lançados no LIVRO CAIXA, extinguindo o crédito tributário do
nome da recorrente.
Ressalta-se que os pagamentos não contabilizados são apenas indicios de omissão de
receita, ou seja, cabe prova em contrário, neste caso, o livro caixa tem saldo suficiente
na suportar os lançamentos contábeis, a DRJ deveria ter analisado o Livro Caixa da
Recorrente, assim teria extinto o crédito tributário. [...]
PIS/COFINS - TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA
A DRJ julga erroneamente a tributação da COFINS/PIS em sua decisão.
Nos termos do Contrato Social e alterações, a atividade econômica da recorrente não
incide a PIS/COFINS, visto que são receitas das vendas de produtos farmacêuticos,
alíquotas diferenciadas, somente sobre as vendas efetuadas por importadores e
fabricantes que incide tais contribuições.
O contrário dos argumentos da decisão em dizer que nem todos os produtos são
alíquotas zero; a Recorrente rebate esses argumentos, afirmando que todos os seus
produtos vendidos são na forma de tributação monofásica, assertivas confirmadas nos
autos, no contrato social, alterações e cartão CNPJ e históricos de pagamentos etc...,
uma vez que inexistem pagamentos de PIS/COFINS.
Se por um lado a DRJ não tem certeza que a receita omitida seja originária das vendas
de produtos farmacêuticos, de outro não há qualquer evidência que a mesma tenha
outra natureza.
Na dúvida quanto à correta aplicação da regra tributária ao caso concreto, a equidade e
o bom senso nos leva a afirmar que a receita da recorrente foi decorrente da atividade
prevista no contrato social.
DA INDEVIDA PRESUNÇÃO FISCAL
Pois bem. Dizendo o oposto dos argumentos da decisão, verifica-se que o crédito
tributário é absolutamente nulo, já que foi baseada simples presunção fiscal.
JUROS SELIC SOBRE MULTA DE OFÍCIO
A SELIC incide tão somente sobre débitos de tributos e contribuições, não sobre
penalidade, que deve seguir a regra de juros contida no artigo 161 do CTN. (Lei
9.430/96, art. 61 c/c art. 3o do CTN."
É o relatório.

Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.149 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720713/2009-78

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
16/07/2013 (fls. 733 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
09/08/2013 (fls. 734 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como se viu pelo breve relato do caso, discute-se nos autos a exigência de
créditos tributários relativos a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, incluídos juros de mora e multa de
oficio de 75%, referente ao ano-calendário de 2005, em razão de omissão de receitas pela
constatação de pagamentos efetuados com recursos estranhos à contabilidade. No ano em
questão, o contribuinte era optante pelo lucro presumido e atuava no comércio atacadista e
varejista de produtos farmacêuticos.
Concluiu a DRJ/BEL pela legalidade do lançamento ao constatar a falta de
contabilização de pagamentos de compras, com fulcro no artigo 281, II, do Decreto no
3.000/1999, segundo o qual, a falta de escrituração de pagamentos, autoriza a presunção de legal
de que tenham sido efetuados com recursos mantidos à margem da escrituração contábil,
caracterizando omissão de receitas.
Vejamos a sua redação:
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte
a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes hipóteses (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 40):
I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.149 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720713/2009-78

III - a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja
comprovada.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada, independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
dela dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte reitera o argumento já apresentado
na impugnação no sentido de que o saldo na sua conta caixa suportaria todos os pagamentos
realizados, os quais, inclusive, foram incluídos no Livro Caixa para suprir a anterior omissão.
Nas suas próprias palavras (fls. 738 do e-processo), os valores lançados no Livro
Caixa afastam a presunção de omissão de receita. Seria omissão de receita se o caixa estivesse
saldo credor. E conclui (fls. 738 do e-processo), se a DRJ/PA tivesse analisado o Livro Caixa
entregue junto com a Impugnação, certamente verificava que os pagamentos que serviram de
base para o lançamento fiscal [...] encontram-se lançados no Livro Caixa. O que foi feito na
visão do contribuinte foi um presunção indevida.
Com efeito, para além do artigo 281, II, do Decreto no 3.000/1999, é importante
mencionar o artigo 40 da Lei no 9.430/1996, cuja redação caminha no mesmo sentido ao
determinar:
Art. 40. A falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica, assim
como a manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada,
caracterizam, também, omissão de receita.
Perceba-se que o que ambos os dispositivos estabelecem é uma presunção relativa
de omissão de receita em face da constatação da falta de escrituração de pagamentos efetuados
pela pessoa jurídica, a qual somente é afastada na hipótese de comprovação da origem dos
recursos, se advindos de fonte externa, ou da regular contabilização dos pagamentos, em caso
contrario.
Presunção é meio indireto de prova resultante deum processo lógico mediante o
qual do fato conhecido, cuja existência é certa, infere-se o fato desconhecido ou duvidoso, cuja
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.149 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720713/2009-78

existência considera-se provável. As presunções legais podem ser absolutas – jure et jure –,
quando não admitem prova em contrário, ou relativas – juris tantum – quando admitem prova em
contrário.
A presunção legal relativa, caso dos autos, pode ser elidida pela parte cuja
presunção milita contra mediante apresentação de elementos probatórios. Maria Rita Ferragut1
aponta as seguintes características da presunção legal relativa:
As presunções legais relativas caracterizam-se, basicamente: por (a) estarem sempre
contidas numa proposição geral e abstrata; (b) poderem também ser uma proposição
individual e concreta quando do ato de aplicação do direito; (c) serem meios indiretos
de prova; (d) serem compostas por um fato indiciário que implique juridicamente a
existência de um outro fato, indiciado; (e) contemplarem uma probabilidade de
ocorrência do evento descrito no fato; (f) poderem prever a riqueza da base calculada,
quando utilizadas com fundamento no princípio da praticabilidade, e não em
decorrência de ilícitos praticados pelo contribuinte; (g) dispensarem o sujeito que tem a
presunção a seu favor do dever de provar a ocorrência do evento descrito no fato
indiciado, mas não de provar o fato indiciário e (h) admitirem prova a favor de outros
indícios, e em contrário ao fato indiciário, à relação de implicação e ao fato indiciado.
Dentre as características acima verifica-se que a presunção legal relativa, meio
indireto de prova, é composta do fato indiciário – pagamentos não contabilizados –que implica
juridicamente a existência de um outro fato, o fato indiciado – omissão de receita. Com efeito, o
sujeito que tem a presunção a seu favor – autoridade fiscal – está dispensado do dever de provar
a ocorrência do evento descrito no fato indiciado, mas não de provar o fato indiciário.
A grande celeuma, portanto, é identificar se a retificação do Livro Caixa é
suficiente para que seja afastada a presunção de omissão de receita.
Cabe ao contribuinte provar a veracidade dos fatos registrados na sua escrituração,
de modo a desconstituir inequivocamente a relação jurídica presumida. Assim, se o ônus da
prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele demonstrar a escrituração dos recursos
informados para acobertar os pagamentos efetuados e comprovar o seu oferecimento à
tributação.
Por esse aspecto, não basta tão somente a retificação do Livro Caixa para fazer
constar os pagamentos realizados, posto ainda ser imprescindível a comprovação da origem dos

1 FERRAGUT, Maria Rita. Presunções: meio de prova do fato gerador? In: FERRAGUT, Maria Rita; NEDER,
Marcus Vinícius; SANTI, Eurico Diniz de. (Coords.). A prova no processo tributário. São Paulo: Dialética, 2010. p.
116.
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-001.149 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720713/2009-78

recursos utilizados para os referidos pagamentos. Os valores, em relação aos quais não foram
evidenciadas a escrituração, presumem receitas omitidas.
Nesse sentido, cumpre destacar alguns julgados do CARF, in verbis:
LUCRO PRESUMIDO. OMISSÃO DE RECEITAS. COMPRAS. PAGAMENTOS
NÃO CONTABILIZADOS. Nos termos do artigo 281, II, do RIR/1999, cuja base legal
é o artigo 12, § 2o, do Decreto-lei no 1.598, de 1977, caracteriza-se como omissão de
receita a falta de escrituração de pagamentos efetuados, ressalvada ao contribuinte a
prova da improcedência da presunção, o que não logrou fazer nos presentes autos.
(Processo no 13558.000979/2006-65. Acórdão no 1402-003.982. Sessão de 17/07/2019)
OMISSÃO DE RECEITAS. OMISSÃO DE COMPRAS. Caracteriza omissão de
receitas a falta de registro de pagamento de compras, por presumir a existência prévia
de omissão de vendas, gerando recursos para a aquisição de mercadorias sem seu
registro contábil. OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO FICTÍCIO. A falta de
comprovação de valores mantidos no passivo enseja à presunção de que houve omissão
das receitas correspondentes. (Processo no 19515.000937/2004-45. Acórdão no 1401-
00.329. Sessão de 02/09/2010)
O fato de o contribuinte possuir saldo na conta caixa não configura elemento
probatório com força suficiente para elidir a presunção de omissão de receita apurada.
É a própria lei definindo que os pagamentos não contabilizados caracterizam
omissão de receita ou de rendimentos, pois se os valores pagos a terceiros não saíram da
contabilidade regular da empresa, são frutos de uma anterior omissão de receitas e, portanto, não
oferecidos à tributação.
Ante a não apresentação de elementos probantes com força suficiente, em relação
a ambos os fatos, a presunção de omissão de receita decorrente de pagamentos não
contabilizados deve ser mantida.
Não custa repisar, o contribuinte preocupou-se tão somente em retificar o seu
Livro Caixa sem, contudo, comprovar a origem dos recursos utilizados para os pagamentos das
compras efetuadas, nem tampouco se foram oferecidos à tributação.
Assim, se o sujeito passivo efetuou pagamentos a terceiros, pagamento de
compras sem tê-los escriturado contabilmente, ou se mantiver registrada em seu passivo
obrigações cuja exigibilidade não comprove, a lei autoriza considerar ocorrido o fato gerador.
Nesse caso, há a inversão do ônus da prova, característica das presunções legais,
ou seja, o contribuinte é quem deve demonstrar que o numerário utilizado para os pagamentos
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-001.149 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720713/2009-78

não é receita tributável ou que a contrapartida da obrigação registrada não representou um
custo/despesa utilizado para a redução do lucro tributável, ou outro artifício para encobrir uma
anterior omissão de receita.
Por último, defende o contribuinte a ilegalidade da cobrança de PIS e COFINS
por entender que suas receitas estão sujeitas à alíquota zero, por força da aplicação da incidência
monofásica das contribuições com base na Lei no 10.147/2000.
A própria DRJ/BEL reconheceu (fls. 726 do e-processo) que alguns produtos
farmacêuticos encontram-se sujeitos a alíquota a alíquota concentrada no fabricante, e no
importador, resultando em alíquota zero para o distribuidor. Todavia, ressaltou que, não são
todos os produtos farmacêuticos que estão nesta condição, razão pela qual seria imprescindível
que o contribuinte demonstrasse se os produtos por ele comercializados encontravam-se todos
arrolados pela norma. Quer dizer, trata-se tão somente de matéria fática-probatória, onde não se
discute o direito.
O contribuinte, todavia, limitou-se a afirmar em recurso voluntário (fls. 741 do e-
processo) que todos os seus produtos vendidos são na forma de tributação monofásica,
assertivas confirmadas nos autos, no contrato social, alterações e cartão CNPJ e históricos de
pagamentos etc...
Ora, não custa repisar que alegar sem comprovar é o mesmo que nada dizer. O
direito é construído a partir das provas carreadas aos autos. Embora o contribuinte mencione uma
série de documentos constantes do processo, nenhum deles é hábil a corroborar com as suas
alegações.
Primeiro que o contrato social, suas alterações e o cartão CNPJ apresentam
informações abstratas e genéricas. Já os históricos de pagamentos não mencionam os códigos
dos produtos, de modo a tornar possível o seu enquadramento às normas da Lei no 10.147/2000.
Em que pese ter sido dada a oportunidade de o contribuinte comprovar a classificação dos seus
produtos comercializados, não foi juntado um elemento de prova sequer junto ao recurso
voluntário.
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-001.149 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720713/2009-78

Outrossim, em caso de omissão de receitas, como não é possível ter certeza da
natureza das operações omitidas, não há como se aplicar nenhum regramento de tributação
específica.
Se assim não fosse, bastaria que um contribuinte no intuito de sonegar, incluísse
em seu objeto social atividade sujeita a alguma isenção, imunidade ou regra de tributação mais
benéfica. Nesse caso, quando constatada omissão, bastaria alegar que ela decorre da atividade de
tributação mais benéfica.
Por esse aspecto, os argumentos da DRJ/BEL não merecem qualquer tipo de
reparo.
O último ponto a ser analisado do recurso voluntário diz respeito ao argumento da
taxa de juris Selic incidente sobre a multa de ofício, o qual, ressalte-se, já se encontra pacificado
e definido por este Conselho por meio da Súmula CARF no 103, cujos efeitos são vinculantes,
conforme Portaria ME no 129/2019, veja-se:
Súmula CARF no 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital